Tribunal: TJDFT
Processo: 0748978-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão que negou provimento ao recurso para manter a sentença que julgou prescrita a pretensão do autor de reparação por suposta má-gestão do embargado em sua conta Pasep.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que considerou ser a data dos saques dos valores da conta Pasep o termo inicial da pretensão de reparação dos alegados desfalques.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para requerer em Juízo a reparação pela má-gestão da conta Pasep é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, contado a partir da ciência dos desfalques na conta individualizada, ou seja, na data do saque do valor depositado, em consonância com o Tema 1.150 do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. A apreciação de tese em sentido contrário ao interesse da parte não revela omissão no julgado, e a pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.